Tribunal: STF
Processo: AI 738720
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS.  MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional 



    3. O enunciado nº 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO ECAD. DIREITOS AUTORAIS SOBRE AS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E FONOGRAMAS INSERIDAS EM FILMES E OUTRAS OBRAS AUDIOVISUAIS TRANSMITIDAS POR TV A CABO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDA. ARTIGO 86 DA LEI 9.610/98. VALORES ESTIPULADOS PELO PRÓPRIOS AUTOR, SEGUNDO MÉTODOS PRÓPRIOS, DADA A NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA DESSES DIREITOS. PRETENSÃO PROCEDENTE. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, UMA VEZ QUE A OBRIGAÇÃO É DE TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MELHOR CONFORMADOS. ART. 20, § 3º, CPC. APELAÇÃO 1, PROPOSTA PELO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 2, PROPOSTA PELA REQUERIDA, DESPROVIDA. 1. Os exibidores devem direitos autorais pelas obras musicais incluídas em trilhas sonoras de filmes e outras obras audiovisuais apresentados nos estabelecimentos a que alude o § 3º do art. 68 desta Lei, em cinema ou emissoras de televisão. Precedentes do STJ e artigo 86 da Lei 9610/98. 2. O direito autoral é devido ao compositor ou autor das músicas incluídas em filmes e outras obras audiovisuais, por força da sua exibição e não propriamente pela sua produção, sendo que "o ato do compositor de autorizar a inclusão da sua música nos filmes, mesmo a título oneroso, não importa em renúncia de receber ele do exibidor remuneração cabível pela reprodução musical, em cada projeção-execução do filme sonoro". 3. Dada a sua natureza essencialmente privada, cabe ao ECAD ou aos titulares dos direitos autorais a fixação dos valores reclamados, não sujeitos a tabelas imposta por lei ou regulamentos administrativos. 4. Hipótese em que a obrigação de pagamento imposta à Net Paraná se prolongará no tempo enquanto continuar a mesma utilizando na sua programação obras musicais, lítero-musicais e fonogramas protegidos pelo ECAD. Nesse caso, "sendo de trato sucessivo as prestações, enquanto durar a obrigação estão elas incluídas na sentença condenatória da ação de cobrança. Vencidas depois da condenação, liquidam-se. Novas, não precisam de nova sentença de condenação. As liquidadas por sentença formam título executivo judicial; executam-se. Após a sentença de liquidação, surgidas outras, novamente liquidam-se e se executam, sem necessidade de outra ação de cobrança com sentença condenatória" (RT 651/97). 5. Nas sentenças de mérito de natureza condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados na forma do artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, que prevê um mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação e não em valor eqüitativo. 6. Considerando, no particular, a pouca complexidade da causa, o seu julgamento prematuro, bem como o tempo despendido pelo causídico e o local de prestação do serviço, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, aí incluídas as prestações vencidas e aquelas que vencerem até a data de liquidação da sentença.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.